Tribunal: TCU
Processo: 021.133/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação acerca de supostas irregularidades em obras da UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secex-SP sobre possíveis irregularidades ocorridas em obras dos campi da Universidade Federal do ABC; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, por satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar à Universidade Federal do ABC, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, que, no prazo de 90 dias, adote as seguintes providências e encaminhe a este Tribunal as correspondentes comprovações de cumprimento: 9.2.1. dê pleno funcionamento ao reservatório elevado do Campus da UFABC em Santo André, nos termos do art. 8o da Lei 8.666/1993; 9.2.2. cesse imediatamente o pagamento do item 01.01.06 (vigia noturno com encargos complementares) da planilha de serviços do Contrato 50/2016 e promova a glosa dos valores já pagos, uma vez que esse item integra a "Administração local", remunerada nessa obra pelo percentual de 6,22%, compatível com o preconizado pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário ; 9.2.3. não execute os serviços constantes dos itens 03.05.02, 03.05.03 e 10.03.04 da planilha do Contrato 50/2016, enquanto não for apresentada a composição detalhada de seus custos, como previsto no art. 7o, § 2o, inciso II, da Lei 8.666/1993; e 9.2.4. quantifique o dano causado à UFABC em decorrência da inadimplência da Construtora Hudson Ltda. na execução dos Contratos 90/2010, 94/2011 e 89/2013, e adote as medidas cabíveis para obter o ressarcimento dos valores indevidamente pagos, sob pena de responsabilidade solidária das autoridades administrativas competentes, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992; 9.2.5. evidencie o valor da atualização monetária e dos juros decorrentes do período em que o pagamento antecipado dos elevadores previstos para o Contrato 50/2016, item "17.01.00 - Elevadores", a ser executado no Bloco Zeta do Campus de São Bernardo do Campo, permaneceu com a contratada, deduza-o da última medição disponibilizada pela Construtora Hudson e inclua-o no levantamento do dano resultante da inadimplência da contratada; 9.3. recomendar à Universidade Federal do ABC, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que adote providências para recompor/estabilizar o talude localizado nos arredores da Biblioteca do Campus de Santo André, que vem sofrendo erosão devido a enxurradas nos meses chuvosos.